Tribunal: TJSP
Processo: 1013711-85.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de inexigibilidade de débito c/c restituição de valores – Procedência - Operações efetuadas mediante cartão de débito e de crédito por terceiro fraudador – Operações impugnadas que não condizem com o perfil da cliente que demandava acionamento de mecanismos eletrônicos de segurança bancária, caracterizando serviço defeituoso e até culpa – Responsabilidade objetiva da

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de inexigibilidade de débito c/c restituição de valores – Procedência - Operações efetuadas mediante cartão de débito e de crédito por terceiro fraudador – Operações impugnadas que não condizem com o perfil da cliente que demandava acionamento de mecanismos eletrônicos de segurança bancária, caracterizando serviço defeituoso e até culpa – Responsabilidade objetiva da instituição financeira ante o risco da atividade (Súmula 479/STJ) – Indenização material devida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618967
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013711-85.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada RIVANNY APARECIDA ALVES COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013711-85.2019.8.26.0003 -Voto no 14817 - LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1013711-85.2019.8.26.0003
Apelante (s): Banco Bradesco S/A.
Apelado (a, s): Rivanny Aparecida Alves Costa
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Juiz de 1o Grau: Patrícia Maiello Ribeiro Prado
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14817
BANCÁRIOS Ação de inexigibilidade de débito c/c restituição
de valores Procedência - Operações efetuadas mediante cartão de
débito e de crédito por terceiro fraudador Operações impugnadas
que não condizem com o perfil da cliente que demandava
acionamento de mecanismos eletrônicos de segurança bancária,
caracterizando serviço defeituoso e até culpa Responsabilidade
objetiva da instituição financeira ante o risco da atividade (Súmula
479/STJ) Indenização material devida Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
85/88, proferida em 08/02/2020, de relatório adotado, que julgou procedente ação de
inexigibilidade de débito c/c restituição de valores, e condenou a ré a ressarcir à autora o
valor de R$ 10.065,00, além de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
Apela o réu alegando, em síntese, que as transações foram efetuadas
mediante o uso de senha pessoal, sem constatação de fraude, não tendo havido falha na
prestação de serviços. Pede provimento para reversão do julgado (fls. 90/94).
Contrarrazões às fls. 99/106.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
03/03/2020, é tempestiva e preparada (fls. 95/96).
A existência da relação contratual entre as partes é incontroversa. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013711-85.2019.8.26.0003 -Voto no 14817 - LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
3
questão controvertida cinge-se em averiguar se as movimentações impugnadas nos cartões
de crédito e de débito foram feitas pela própria autora, ora apelada, ou se resultam de falha
de segurança na prestação de serviços ou fortuito interno da instituição financeira, ora
apelante.
A autora alega que no dia 10/08/2017 recebeu ligação telefônica do
Banco afirmando que seus cartões haviam sido clonados e, por isso, seria necessário o
cancelamento. Ela informou os dados constantes no cartão. No dia seguinte, ao dirigir-se
ao banco, tomou ciência de que havia sido vítima de um golpe e várias transações foram
efetuadas, incompatíveis com os seus gastos usuais.
O Banco, a seu turno, alega culpa exclusiva da autora, pois as
transações foram efetuadas mediante uso de senha, que é pessoal e intransferível.
Todavia, deixou o banco de apresentar elementos de prova de que
as operações impugnadas foram efetivamente concluídas com utilização da senha pessoal e
intransferível cadastrada à sua cliente, haja vista que sequer relatórios de sistema acostou à
defesa ou apresentou nos autos.
Apropriação de dados bancários mediante fraude praticada
diretamente junto ao correntista ou titular de cartão de crédito/débito é evento que o banco
ou administradora de cartões pode não resultar obrigada a compor prejuízos, salvo se
também concorra com alguma parcela de culpa ou de prestação de serviço defeituoso,
demandando, no caso, exame do fundamento da causa de pedir de operações fora de perfil.
Verifica-se que as transações foram efetuadas no dia 10/08/2017
(fls. 16/17, 40/41 e 52/53) e, analisando-se outros meses, nota-se que as movimentações
impugnadas são totalmente diferentes do perfil da autora.
O extrato às fls. 16/17 demonstra as operações impugnadas feitas
via cartão de débito no dia 10/08/2017, consistentes em contratação de empréstimo pessoal
no valor de R$ 5.300,00 e compras nos valores de R$ 339,00, R$ 1.000,00, R$ 232,00 e R$
230,00. Houve também compras pelo cartão de crédito nos valores de R$ 2.697,00, R$
38,00, R$ 47,00, R$ 32,00 e R$ 150,00 (fls. 40/41).
Nos meses anteriores (fls. 12/15) os gastos da autora resumiam-se a
supermercado, como exemplo: R$ 14,90 (02/05/2017), R$ 34,38 (08/05/2017), R$ 32,58
(11/05/2017), R$ 14,26 (22/05/2017), recarga de celular R$ 15,00 (04/05/2017), saques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013711-85.2019.8.26.0003 -Voto no 14817 - LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
4
R$ 50,00 (10/05/2017), R$ 20,00 (17/05/2017), R$ 10,00 (22/05/2017), lojas R$ 14,00
(25/05/2017), R$ 33,13 (26/05/2017). São gastos de pequenos valores e nos mesmos tipos
de lojas, como também os valores dos saques são de pequena monta.
Em relação ao cartão de crédito, as faturas (fls. 40/49) também
demonstram que os gastos são de pequenos valores, e nos mesmos tipos de
estabelecimentos: supermercados R$ 59,22 (fls. 42), R$ 44,01 (fls. 43) e lojas R$ 23,70
(fls. 43).
Diante do quadro apresentado e considerando a verossimilhança
das alegações, é caso de se atribuir responsabilidade à instituição financeira em razão dos
lançamentos questionados; constata-se que houve falha na prestação de serviços por parte
do Banco por autorizar operações fora do perfil da autora.
E da análise das operações tem-se que não cuidou o Banco de
acionar sistemas de segurança diante da sequência de operações em curto intervalo de
tempo e em valores superiores ao da normalidade da movimentação.
O caso em apreço revela falha na prestação dos serviços bancários,
pois era ônus da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade das
operações, sobretudo porque extrapolavam em muito o padrão de operações, fato este
incontroverso diante da ausência de contraprovas.
O sistema de detecção de fraude deveria ser acionado
automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem. Nesse aspecto reside a
prestação de serviço defeituoso, e até culpa, na modalidade da negligência (art. 186 do
Código Civil).
A responsabilidade do Banco é também objetiva nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Já o § 1o. do mencionado
dispositivo legal prescreve que: “O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar...”.
Na espécie, o Banco não resguardou a cliente dos riscos, inerentes à
atividade bancária, inclusive pelo perfil das operações impugnadas. Aplicável, inclusive, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013711-85.2019.8.26.0003 -Voto no 14817 - LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
5
Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias.
Diante disso, por ausentes excludentes, havendo defeito do serviço,
e à falta de comprovação de utilização da senha pessoal, caso que importaria em eventual
culpa concorrente, emerge obrigação exclusiva dos réus de indenizar o resultado danoso.
Nessa quadra, a sentença segue mantida, inclusive por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Anoto, ainda, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)